Tribunal: TJBA
Processo: 0515882-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0515882-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUISLAN ALVES PURIFICACAO e outros (2)

Advogado(s)
:
ITALO DIAS CAMARGO, ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR, ITALO DIAS CAMARGO

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
TESE DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E CORRELATO COM AS RAZÕES DO APELO. OBJETIVO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. TESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE PORTE DE ARMA DE FOGO E DE TRÁFICO DE DROGAS NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.

1. Recurso que afirma a existência de omissão na Decisão colegiada que negou provimento à Apelação interposta pelo Réu e deu provimento parcial ao recurso ministerial.

2. Pleito de reconhecimento da aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com base em jurisprudência do STJ (Tema 1.259). Não acolhimento. Pretendida promoção da rediscussão da causa e de seu rejulgamento pela via dos Aclaratórios. Inviabilidade. Tese não deduzida no momento oportuno. Entendimento jurisprudencial superveniente ao julgamento da apelação.

3. Alegação de que a aplicação do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre absorção do porte de arma pelo tráfico não foi apreciada pelo Colegiado. Descabimento. Falta de impugnação no momento oportuno. Inovação de tese não referida no Recurso de Apelação. Inadequação da via eleita. Ausência de omissão no Julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º
0515882-63.2019.8.05.0001
, em que figura como
Embargante
LUISLAN ALVES PURIFICAÇÃO
e como
Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora